Tribunal: TJDFT
Processo: 0728259-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0728259-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIGMATEC CONTROLE TECNOLOGICO S/S. LTDA - EPP, ROGERIO ASTOLPHO PEREZ AGRAVADO: DANIEL ALVES CORADO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SIGMATEC CONTROLE TECNOLÓGICO S/S LTDA. E OUTRO contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0707079-06.2017.8.07.0007, manejada em desfavor dos Agravantes por DANIEL ALVES CORADO, deferiu em parte o pedido do Credor para incluir na Execução as dívidas (IPVA, DPVAT, LICENCIAMENTO e MULTA) relativas ao veículo adjudicado. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “Decisão Trata-se de petição do exequente (ID no 66167075) em que noticia que sobre o veículo adjudicado (VW/SAVEIRO CE CROSS MA, FZD0990) pesam diversos débitos no DETRAN/SP. São eles: licenciamento (2017 a 2020), DPVAT (2019 e 2020), IPVA (2019 e 2020) e uma multa aplicada pelo DER estadual. O valor total dos débitos relativos ao veículo é de R$ 2.680,47. Narra que, diante do temor de possível apreensão do veículo, efetuou o pagamento de R$ 2.224,51. Alega, ainda, que recebeu o veículo com rodas diferentes daquelas que costumam ser inseridas na fabricação e montagem do bem, resultando em sua descaracterização original. Requer a baixa da restrição veicular, o ressarcimento pelo pagamento dos débitos veiculares e o pagamento para a substituição por rodas originais. Por sua vez, o executado (ID no 67297967) afirma que não usufruiu nem licenciou o automóvel desde o dia 02/12/2017, quando foi inserida a restrição de circulação. Defende que lhe cabe somente o pagamento da multa de trânsito (R$ 93,87) e do licenciamento anual de 2017 (R$ 127,86), e os demais débitos de responsabilidade do exequente. Quanto às rodas, alega que aquelas sempre fizeram parte do veículo, pois assim o recebeu e que não há avarias que diminuam a utilidade ou tornem o bem impróprio. É o relatório. Decido. A controvérsia cinge-se a determinar quem é o responsável pelo pagamento dos débitos vinculados ao veículo adjudicado. A adjudicação é o ato de expropriação que transfere ao exequente a titularidade de determinado bem que integrava o patrimônio do executado. Contudo, diversamente do que ocorre com a arrematação em leilão judicial, o bem é entregue ao exequente com todos os ônus que lhes acompanham, o que é o caso das obrigações de natureza propter rem. Em outras palavras, a adjudicação, por si só, não expurga as obrigações pendentes e ligadas ao bem transferido. Por consequência, as dívidas decorrentes de IPVA, licenciamento e multas seguem a coisa, independentemente de quem seja o proprietário. Desse modo, incumbe ao exequente efetuar o pagamento, a fim de regularizar a situação do automóvel e permitir a sua liberação perante o DETRAN. Por outro lado, a tradição – aquisição da propriedade de bem móvel –, ocorreu somente em 19.06.2020, ou seja, todos os débitos são anteriores àquela data. Como o exequente já efetuou o pagamento de parte dos débitos inscritos nos órgãos de fiscalização do trânsito, lhe cabe o direito de regresso contra o executado, porque este deu causa aos ônus vinculados ao veículo. Por fim, quanto às rodas, não existem provas de adulteração ou de avarias por culpa do executado. Tampouco ficou demonstrada a necessidade de reparos, senão apenas de ornamentação do veículo, o que, por si só, não atrai a responsabilidade do devedor. Posto isso, defiro, em parte, o pedido do exequente e incluo as dívidas relativas ao veículo (IPVA, DPVAT, licenciamento anual e multa – R$ 2.680,47) no montante do débito exequendo. Intime-se o exequente para que, no prazo de 5 dias, apresente a planilha atualizada da dívida em execução e indicar bens à excussão. Taguatinga/DF, 25 de julho de 2020.” Dizem os Agravantes que o pedido de adjudicação do veículo descrito nos autos “foi deferido na data de 16 de outubro de 2018 e o auto de adjudicação expedido e assinado na data de 01 de fevereiro de 2019, expedindo-se a pedido do Exequente carta precatória à Comarca de Cravinhos/ SP para cumprimento da adjudicação e entrega do bem, todavia, o Exequente, ora Agravado, não cumpriu a carta precatória, e as partes acabaram acordando que o veículo seria entregue diretamente ao Exequente pelo Executado, o que acabou se efetivando na data de 19/06/2020.” (Num. 18458278 - Pág. 4). Acrescentam que “reconhecem serem devedores do licenciamento do ano de 2017, bem como, da multa de trânsito de sua responsabilidade, e que, diga-se de passagem, não foram pagos pois o veículo a partir de 02/12/2017 foi bloqueado judicialmente” (Num. 18458278 - Pág. 6). Entretanto, asseveram os Agravantes que a pretensão de impor-lhes a responsabilidade “por todos os débitos advindos do veículo até a data da tradição do mesmo, ou seja, 19/06/2020, configura ilegalidade que deverá ser corrigida por esta Corte, mormente pelo fato de que a demora para a entrega do bem adjudicado ao Agravado não se deu por culpa do Agravante, não podendo este ser responsabilizado pela demora do adjudicante” (Num. 18458278 - Pág. 6). Ressaltam que, desde 02/12/20107, o veículo encontrava-se bloqueado de circulação, a pedido do Agravado, impedindo o uso pelos ora Recorrentes. Concluem, assim, que o “bem bloqueado trata-se de um veículo automotor, razão pela qual, seu bloqueio de circulação impede seu uso e gozo, razão pela qual, exigir que o Agravante seja responsável pelos impostos que recaem sobre o mesmo a partir dessa data até a tradição é um absurdo, pois de fato, com o bloqueio a propriedade do mesmo praticamente não pertence ao Agravante” (Num. 18458278 - Pág. 6). Repisam que “a entrega do bem somente se deu em 19/06/2020 por motivos alheios à vontade do Agravante, uma vez que, o veículo adjudicado encontrava-se à disposição do Agravado desde 16/10/2018 quando foi deferida a adjudicação” (Num. 18458278 - Pág. 7). Discorrem acerca do trâmite da Carta Precatória de Adjudicação e afirmam que “o Agravante não pode ser penalizado pelo atraso do Agravado, que mesmo de posse do mandado de adjudicação desde 01 de fevereiro de 2019 negligenciou no ato de adjudicação do bem, o fazendo apenas e tão somente em 19/06/2020, não sendo legítimo, nem mesmo correto, que o Agravante arque com custos inerentes ao veículo após a data do deferimento da adjudicação que se deu em 16 de outubro de 2018, ou na pior das hipóteses após a data de 01 de fevereiro de 2019, quando fora formalizado e assinado o auto de adjudicação” (Num. 18458278 - Pág. 7). Colacionam jurisprudência que entendem corroborar sua tese. Quanto ao requisito da urgência, asseveram os Agravantes que o perigo de dano decorre do “risco eminente (sic) de expropriação de bens dos Agravantes” (Num. 18458278 - Pág. 3). Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postulam o provimento do Agravo de Instrumento para que seja reformada a decisão agravada. Mediante despacho de ID Num. 18529592, nos termos disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, foi concedido prazo para recolhimento do preparo do recurso, observando-se o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC (preparo em dobro), sob pena de não conhecimento do Agravo de Instrumento. O preparo em dobro foi devidamente recolhido (Num. 18614595 a 18614599). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0707079-06.2017.8.07.0007, deferiu em parte o pedido do Credor para incluir na Execução as dívidas (IPVA, DPVAT, LICENCIAMENTO e MULTA) relativas ao veículo adjudicado. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, os Agravantes limitaram-se a afirmar que o perigo de dano decorre do “risco eminente (sic) de expropriação de bens dos Agravantes” (Num. 18458278 - Pág. 3), o que, a toda evidência, não supre a exigência legal de demonstração da urgência da medida pleiteada. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito dos Agravantes. Os Agravantes, desse modo, não trouxeram qualquer argumentação hábil a demonstrar a presença do requisito legal consistente no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 14 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador